Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738183-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF no bojo dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0707292-31.2025.8.07.0007. Recebo o presente conflito. Com fulcro no art. 955 do Código de Processo Civil e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo suscitado para resolver eventuais medidas urgentes em caráter provisório. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator